Tribunal: TJSP
Processo: 2128517-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO EXISTENTE EM MOMENTO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- À míngua da existência de qualquer elemento de prova que demonstre a impossibilidade definitiva de levantamento dos valores penhorados nos autos da ação que tramita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO EXISTENTE EM MOMENTO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- À míngua da existência de qualquer elemento de prova que demonstre a impossibilidade definitiva de levantamento dos valores penhorados nos autos da ação que tramita perante a Vara da Fazenda Pública e, sendo certa a inocorrência de qualquer fato superveniente à celebração do acordo entre as partes, que alterasse a previsão para o recebimento do crédito existente na referida demanda, pelo agravante, não há que se falar em inadimplemento contratual por parte dela, a ensejar o prosseguimento da demanda, mormente quando a agravada firmou acordo assistida por advogado, de modo a presumir sua ciência acerca do andamento dos autos na Vara da Fazenda Pública, bem como, da Justiça Federal
RECURSO PROVIDO.